Tribunal: TJES
Processo: 0068644-46.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0068644-46.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE VICENTE SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0068644-46.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VICENTE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA-BASE ADEQUADA 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso improvido.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0068644-46.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VICENTE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória que, no dia 29 de abril de 2012, aproximadamente às 02h00, o apelante, de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiu um disparo na cabeça da vítima e em seguida a golpeou com uma arma branca.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal. à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa almeja o decote da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã, que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do laudo de exame cadavérico (fls. 89/9), pelo boletim de atendimento (fl. 43) pelo relatório policial (fls. 84/97) e pelo auto de apreensão (fls. 83), além dos depoimentos prestados durante a instrução criminal e da confissão parcial do acusado.

A defesa alega que, embora o apelante tenha confessado a autoria, os fatos não ocorreram conforme descrito na denúncia. Afirma que as provas colhidas durante a instrução criminal comprovam que o recorrente vinha recebendo diversas ameaças da vítima, a qual “anteriormente esfaqueou por duas vezes o apelante”.

Portanto, alega a existência de discussão prévia para afastar a qualificadora prevista no inciso IV.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Isso porque, conforme apurado, a discussão entre as partes ocorreu há cerca de um ano antes dos fatos descritos na denúncia, bem como, conforme dito pela companheira do apelante em juízo, a vítima se desculpou pelo ocorrido e, por diversas vezes, procurou o recorrente para conversarem.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se que o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos, previsto no preceito secundário do artigo 121 do Código Penal, exasperou a pena-base em 02 anos. Para tanto, valorou negativamente as circunstâncias do crime, as quais foram devidamente fundamentadas.

Conforme apurado, o réu ceifou a vida do próprio irmão, tendo não só atirado contra o ofendido em sua cabeça, como, em seguida, enquanto a vítima agonizava no chão, desferiu-lhe diversas facadas. Ademais, após alcançar o resultado morte, abandonou o corpo em local ermo, às margens da rodovia BR 101.

Desta feita a exasperação nos moldes acima demonstrados, se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.